Tribunal: TJES
Processo: 5006743-39.2023.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio em Edifício; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
ACÓRDÃO

A
ÇÃO RESCISÓRIA
Nº
5006743-39.2023.8.08.0000

AUTOR
ES
:
MARIA CRISTINA ATHAYDE SOARES
E CARLOS BOTELHO SOARES

RÉU:
CONDOM
Í
NIO DO CONJ. RESIDENCIAL BARRO VERMELHO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA - AÇÃO RESCISÓRIA –

AÇÃO DE COBRANÇA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE 2 (DOIS) ANOS – PRECLUSÃO - ALEGAÇÃO DE
ERRO DE FATO - EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA E PRONUNCIAMENTO SOBRE O
S
FATO
S
ALEGADO
S

- ART.
966,
INCISO
VIII e §1º -
AÇÃO RESCISÓRIA INADMISSÍVEL – INDEFERIMENTO DA INICIAL.

1. -
A pretensão rescisória deduzida pel
os autores
se funda
na
causa de pedir
de
erro de fato
pel
a determinação
de penhora de imóvel que pertence ao credor fiduciário do apartamento.

2. -
C
onforme o direito aplicado,
revela-
se
inadmissível a utilização da ação rescisória como sucedâneo de eventual impugnação ao cumprimento de sentença.

3. -
Havendo expressa manifestação
de
decisão
afastando a impenhorabilidade do imóvel
e tendo
tal decisão
transitado em julgado há mais de dois anos, inadmissível a ação rescisória que não se presta a servir com
o
sucedâneo recursal, bem como porque ocorrido a decadência do prazo para
o seu
ajuizamento,
contado da data do último pronunciamento judicial.

4
. - O erro de fato que
poss
ibilita
o ajuizamento da ação rescisória
exige como requisitos a ausência de controvérsia entre as partes sobre o fato e a inexistência de pronunciamento judicial sobre ele
no processo
de conhecimento
.
Havendo
decisão

transitada em julgado
sobre a nulidade de citação,
sobre a invasão do imóvel por terceiros e
sobre alegado
abuso de direito de atualização monetária,
incabível a ação rescisória para rediscussão da matéria.

5. -
Petição inicial indeferid
a
.

Condenação d
os
autor
es
ao pagamento de c
ustas e honorários
advocatícios.
Concessão da assistência judiciária gratuita.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do TJES,
À UNANIMIDADE, INDEFERIR A PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO RESCISÓRIA
E EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006743-39.2023.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: MARIA CRISTINA ATHAYDE SOARES e outros

REU: CONDOMINIO DO CONJ RESIDENCIAL BARRO VERMELHO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
ÇÃO RESCISÓRIA
Nº
5006743-39.2023.8.08.0000

AUTOR
ES
:
MARIA CRISTINA ATHAYDE SOARES
E CARLOS BOTELHO SOARES

RÉU:
CONDOM
Í
NIO DO CONJ. RESIDENCIAL BARRO VERMELHO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA - AÇÃO RESCISÓRIA –

AÇÃO DE COBRANÇA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE 2 (DOIS) ANOS – PRECLUSÃO - ALEGAÇÃO DE
ERRO DE FATO - EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA E PRONUNCIAMENTO SOBRE O
S
FATO
S
ALEGADO
S

- ART.
966,
INCISO
VIII e §1º -
AÇÃO RESCISÓRIA INADMISSÍVEL – INDEFERIMENTO DA INICIAL.

1. -
A pretensão rescisória deduzida pel
os autores
se funda
na
causa de pedir
de
erro de fato
pel
a determinação
de penhora de imóvel que pertence ao credor fiduciário do apartamento.

2. -
C
onforme o direito aplicado,
revela-
se
inadmissível a utilização da ação rescisória como sucedâneo de eventual impugnação ao cumprimento de sentença.

3. -
Havendo expressa manifestação
de
decisão
afastando a impenhorabilidade do imóvel
e tendo
tal decisão
transitado em julgado há mais de dois anos, inadmissível a ação rescisória que não se presta a servir com
o
sucedâneo recursal, bem como porque ocorrido a decadência do prazo para
o seu
ajuizamento,
contado da data do último pronunciamento judicial.

4
. - O erro de fato que
poss
ibilita
o ajuizamento da ação rescisória
exige como requisitos a ausência de controvérsia entre as partes sobre o fato e a inexistência de pronunciamento judicial sobre ele
no processo
de conhecimento
.
Havendo
decisão

transitada em julgado
sobre a nulidade de citação,
sobre a invasão do imóvel por terceiros e
sobre alegado
abuso de direito de atualização monetária,
incabível a ação rescisória para rediscussão da matéria.

5. -
Petição inicial indeferid
a
.

Condenação d
os
autor
es
ao pagamento de c
ustas e honorários
advocatícios.
Concessão da assistência judiciária gratuita.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do TJES,
À UNANIMIDADE, INDEFERIR A PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO RESCISÓRIA
E EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
ÇÃO RESCISÓRIA Nº
5006743-39.2023.8.08.0000

AUTOR
ES
:
MARIA CRISTINA ATHAYDE SOARES
E CARLOS BOTELHO SOARES

RÉU:
CONDOM
Í
NIO DO CONJ. RESIDENCIAL BARRO VERMELHO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor P residente.

A pretensão rescisória deduzida pel
os autores,
tem como

causa de pedir

erro de fato,
pel
a determinação
de penhora de imóvel que supostamente pertence ao credor fiduciário do apartamento.

T
odavia, conforme o direito aplicado,
revela-
se
inadmissível a utilização da ação rescisória como sucedâneo de eventual impugnação ao cumprimento de sentença,
confrontado pelo recurso adequado
.

Desse juízo:

“
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. PRECLUSÃO. PENHORA DE SALÁRIO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.

I. A ação rescisória foi proposta para veicular pretensão declaratória de nulidade de citação, questão preclusa, uma vez que não foi alegada no primeiro momento em que a autora, então devedora, manifestou-se no cumprimento de sentença originário, ao apresentar impugnação à penhora, e como sucedâneo recursal, porque não impugnou, adequada e tempestivamente, no processo originário, a decisão que deferiu a penhora sobre percentual do seu salário. Mantida a decisão de indeferimento da inicial da rescisória, inadmissível, por inadequação da via eleita.

II. Agravo interno desprovido.”

(TJDF; AIN 07287.17-14.2020.8.07.0000; Ac. 134.7939; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Vera Andrighi; Julg. 21/06/2021; Publ. PJe 02/07/2021)

A decisão supracitada replica
entendiment
o
consolidado
do STJ.

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. NÃO EXISTÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXPRESSO SOBRE A QUESTÃO CONTROVERTIDA. UTILIZAÇÃO DA VIA DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.

I - É firme o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e desta Corte segundo o qual, para a configuração de erro de fato passível de ensejar a rescisão do julgado, impõe-se que o
decisum
esteja embasado em fato inexistente ou não considere fato efetivamente ocorrido, aferível por meio das provas constantes dos autos originais, e que sobre ele não tenha havido controvérsia e pronunciamento judicial.

II - A decisão rescindenda examinou efetivamente os paradigmas, sobre os quais se alega e existência de erro de fato, pontuando, expressamente, que a situação do Autor é diversa daquela dos julgados por ele indicados.

III - A vista do nítido intuito de rediscutir-se decisão desfavorável, revela-se incabível a Ação Rescisória, cuja pretensão, a rigor, é de ser utilizada como vedado sucedâneo recursal.

IV - Improcedência do pedido.”

(STJ - AR: 5748 ES 2015/0308071-6, Data de Julgamento: 25/05/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/05/2022)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO LEGAL AFASTADA NA ORIGEM. SÚMULA 343/STF. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL.

1. O Tribunal a quo alinhou-se à jurisprudência deste Sodalício sobre o tema, segundo a qual "a violação de dispositivo de lei que enseja a propositura de ação rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC/2015, deve ser de tal forma flagrante e teratológica que afronte o dispositivo em sua literalidade" ( AgInt na AR 5.822/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 8/5/2019, DJe 14/5/2019).

2. A Ação Rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso não interposto pela parte no momento oportuno, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante. Precedentes ( AgInt nos EDcl no AREsp 1.364.581/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/5/2019, DJe 4/6/2019).

3. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp: 1550262 PE 2015/0067960-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC/15. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. AFRONTA DIRETA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Segundo a firme jurisprudência do STJ, a propositura de ação rescisória fundada em violação manifesta a norma jurídica somente se justifica quando a ofensa à norma for flagrante, cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma. Precedentes.

2. Hipótese dos autos em que, de plano, afigura-se inadmissível a pretensão rescisória calcada no art. 966, V, do CPC/15, porquanto a decisão rescindenda adotou interpretação razoável do arcabouço normativo incidente na espécie, afastando indenização por danos morais em razão de rescisão unilateral de promessa de compra e venda de imóvel "na planta".

3. Deveras, adotou o julgado uma interpretação possível para a hipótese fática em julgamento, sendo descabido questionar, na excepcional via da ação rescisória, se se trata da melhor interpretação; caso contrário, tratar-se ia a rescisória como instrumento de mera revisão da decisão impugnada, ou seja, autêntico recurso, com prazo estendido de dois anos.

4. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes.

5. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt na AR: 6856 DF 2020/0269993-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/03/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Hipótese em que,

transitada
em julgado
a sentença que julgou procedente a ação de cobrança de quotas condominiais e iniciado o cumprimento de sentença, o CONDOMÍNIO DO CONJ. RESIDENCIAL BARRO VERMELHO requereu a penhora
do imóvel
(fl.222/224),
deferid
a

pel
a decisão
de
folhas 226/228.

Efetivada
a penhora
e intima
dos
os autores,
estes
se defenderam
opondo
embargos à execução nº 0017514-85.2006.8.08.0024,
recebid
os
como impugnação ao cumprimento de sentença,
nos quais
os executados, ora autores,
não alegaram
a impenhorabilidade do imóvel.

A impugnação foi parcialmente

acolhid
a (
fl. 261/263)
em 28/06/2010, apenas para declarar que o valor dos juros de mora
incidiam no percentual
de 1% (um por cento) ao mês sobre o débito, autorizando o exequente a inserir os valores das taxas vincendas até a quitação do débito, bem como, diante da sucumbência recíproca, determinar que as custas fossem suportadas p
or ambas as
partes.

C
onden
ou
exequentes e executados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a
execução de tais
verbas devidas pelos executados, ora autores,
por estarem amparados pelo benefício
da assistência judiciária gratuita.

Tal
sentença transitou em julgado em 16/12/2010,
sem que contra ela fosse interposto recurso
pelos autores.

Diga-se, a propósito, que no precedente por eles invocado,
o
REsp nº 2.086.846/DF, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi,
foi indeferido o
pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel. E contra tal decisão o condomínio exequente
interpôs
agravo de instrumento, restando decidido pela penhorabilidade do bem pertencente ao Programa Minha Casa Minha Vida.

Eis a ementa do precedente a que me reporto:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS AQUISITIVOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PAGAMENTO DE DÉBITO CONDOMINIAL. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE.

1. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 20/6/2023 e concluso ao gabinete em 4/8/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se são penhoráveis os direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária de imóvel integrante do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) para pagamento de débito condominial.

4. Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que é possível a penhora de direitos aquisitivos - de titularidade da parte executada - derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia.

3. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais recai sobre o devedor fiduciante, enquanto estiver na posse direta do imóvel. Assim, como ainda não se adquiriu a propriedade plena, eventual penhora não poderá recair sobre o direito de propriedade - que pertence ao credor fiduciário -, mas sim sobre os direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia. Precedentes.

5. A partir da interpretação sistemática do inciso I do art. 833 do CPC/2015 e do disposto no §1º do mesmo dispositivo legal, conclui-se que são penhoráveis os direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária de imóvel integrante do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) para pagamento de débito condominial.

6. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, pois, em razão da exceção esculpida no §1º do art. 833 do CPC/2015, é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária.

7. Recurso especial provido para deferir a penhora dos direitos aquisitivos derivados do contrato de alienação fiduciária do imóvel gerador do débito condominial.”

(STJ - REsp n. 2.086.846/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

Esclareça-se, por outro lado,
que sobre
a alegada nulidade de citação houve pronunciamento judicial quando do julgamento dos embargos à execução, circunstância que inviabiliza
o ajuizamento
da ação rescisória por erro de fato.

Acresça-se que
i
nterpretando o §
1
º, do artigo
966
, do Código de Processo Civil
de
2015

proclama
m

a
doutrina e o direito aplicado que em face do disposto no art. 966, §1º, do Novo CPC, ocorre erro de fato quando a decisão rescindenda admite um fato inexistente ou quando considera um fato inexistente efetivamente ocorrido.

Essa equivocada percepção a respeito de um fato enseja ação rescisória, registrando-se que o mero equívoco a respeito de qualificação jurídica de um fato não está abrangido pelo art. 966, VIII, do Novo CPC.

Para que seja admitida a ação rescisória com fundamento no dispositivo legal ora analisado, é necessário o preenchimento de quatro requisitos, a saber: (a) o erro de fato deve ser fundamento essencial da sentença, ou seja, se não fosse o erro de fato, a decisão teria sido em outro sentido; (b) a apuração do equívoco factual deve ser realizada com as provas produzidas no processo originário, de forma que é vedada a produção de prova na própria ação rescisória; (c) o fato não pode representar ponto controvertido (questão) no processo originário, ou porque as partes não alegaram e caberia ao juiz conhecê-la de ofício, ou porque houve confissão de uma parte ou, ainda, porque a parte contrária se absteve de impugnar a alegação de fato (Informativo 436/STJ, 2ª Seção, AR 1.421-PB, rel. Min. Massami Uyeda, j. 26.05.2010, DJe08.10.20100; e (d) inexistência de pronunciamento judicial a respeito do fato entendendo-se que a má apreciação da prova não gera a rescisória (STJ, 3ª Turma, REsp 255.309/SP, rel. Min. Ari Pargendler, rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, j. 06.12.2005, DJ 22.05.2005). (In Novo Código de Processo Civil, Daniel Amorim Assumpção Neves, Editora JusPODIVUM, Bahia, 2016, p. 1574/1575).

Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Febres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro Torres de Mello
ensinam
que “Erro de fato – inciso VIII – parágrafo primeiro. O legislador acolheu as severas críticas que a doutrina vinha fazendo à redação do art. 485, IX, do CPC/1973. A decisão é rescindível, com base neste inciso, se fundada, essencialmente, em erro de fato, circunstância esta perceptível pelo mero exame dos próprios autos, capaz, por si só, de assegurar pronunciamento judicial daquele teor, e sobre que não tenha havido nem controvérsia ou pronunciamento judicial. Não se admite a produção de prova nova na rescisória para demonstrar que houve erro de fato. A redação do CPC/1973 deixa a desejar, pois é cópia do CPC italiano em tradução literal. 16.1. No NCPC, excluíram-se as palavras “resultantes” (risultante) e “atos” (atti), que consta do texto legal italiano, e que significam, em português, “emergente” e “autos”, respectivamente. Os termos constantes do art. 485, VIII, “resultante” dos “atos” se prestam a confusão. Em boa hora, foram substituídos. 16.2. Pela locução “não tenham havido controvérsia” há que se entender fatos provados, e sobre os quais nenhuma das partes se tenha manifestado. Não pode, tampouco, ter havido a decisão a respeito. Não se admite a rescisória, quando há má apreciação da prova, ou para se pedir “melhor exame da prova dos autos, mas quando a prova é simplesmente desconsiderada. Ex: “Há erro de fato quando o juiz, desconsiderando a novação acostada aos autos, condena o réu no quantum originário”. Neste caso, pede-se para que o Judiciário veja o que o Juiz não viu. 16.3. Entretanto, é claro, no mais das vezes o juiz ter de fazer menção ou fato – à sua existência ou à sua inexistência – na decisão. A isto não se designa “haver” decisão sobre este fato” e não impede a ação rescisória. Por exemplo: o juiz afirma “não houve contestação, e por isso, decido no seguinte sentido (...) aplicando os efeitos da revelia num caso em que houve contestação. Não há prova de pagamento nos autos, portanto, condeno o autor”, e há recibo de pagamento nos autos. Em ambos os casos, há menção à circunstância, mas não, propriamente à decisão.” (In Novo Código de Processo Civil, 2ª edição, Editora Revista dos Tribunais Ltda., São Paulo, 2016, p. 1536).

Este entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. ART. 966, VIII e §1º DO CPC. AFASTADA A SÚMULA 7 DO STJ. PREMISSAS FÁTICAS DELINEADAS PELO TRIBUNAL. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS E PROVAS. DECISÃO RESCINDENDA ADVINDA DE AÇÃO ANULATÓRIA EM QUE ALEGAVA SIMULAÇÃO NO CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. REVALORAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS PELO JUÍZO RESCISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURADO ERRO DE FATO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO SINGULAR. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não há de se falar em violação à Súmula 7 do STJ quando a decisão agravada, ao dar provimento ao recurso especial, realiza mera valoração probatória dos fatos expressamente delineados no acórdão recorrido. Precedentes. Afastamento da Súmula 7 do STJ.

2. O erro de fato que enseja a propositura da ação rescisória não é aquele que resulta de eventual má apreciação da prova, mas o que decorre da ignorância de determinada prova, diante da desatenção na apreciação dos autos. Precedentes. 3. Ação rescisória deve preencher três requisitos essenciais para que se autorize seu ajuizamento com base em erro de fato: (a) o erro deve ser a causa da conclusão a que chegou a decisão; b) o erro há de ser apurável mediante simples exame das peças do processo, não se admitindo, de modo algum, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo juiz ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente; c) não pode ter havido controvérsia entre as partes, nem pronunciamento judicial no processo anterior sobre o fato.

4. No caso, não houve o preenchimento de quaisquer desses requisitos. Assim, na hipótese, o Juízo rescisório efetivamente revalorou as provas dos autos, como se recurso fosse e ainda discutiu ponto que era absolutamente controvertido nos autos.

5. Assim, se houve discussão e manifestação do eventual erro judicial na análise das provas do Juízo rescindente, descabida será a ação rescisória fundada no inciso VIII do art. 966 do Código de Processo Civil.

6. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.846.694/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. ART. 966, VIII e §1º DO CPC. DECISÃO RESCINDENDA ADVINDA DE AÇÃO ANULATÓRIA EM QUE ALEGAVA SIMULAÇÃO NO CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. REVALORAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS PELO JUÍZO RESCISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURADO ERRO DE FATO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO SINGULAR. DISCUSSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREJUDICADO. INVERSÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O erro de fato que enseja a propositura da ação rescisória não é aquele que resulta de eventual má apreciação da prova, mas o que decorre da ignorância de determinada prova, diante da desatenção na apreciação dos autos. Precedentes. 2. Ação rescisória deve preencher três requisitos essenciais para que se autorize seu ajuizamento com base em erro de fato: (a) o erro deve ser a causa da conclusão a que chegou a decisão; b) o erro há de ser apurável mediante simples exame das peças do processo, não se admitindo, de modo algum, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo juiz ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente; c) não pode ter havido controvérsia entre as partes, nem pronunciamento judicial no processo anterior sobre o fato.

3. No caso, não houve o preenchimento de quaisquer desses requisitos. Assim, na hipótese, o Juízo rescisório efetivamente revalorou as provas dos autos, como se recurso fosse e ainda discutiu ponto que era absolutamente controvertido nos autos.

4. Assim, se houve discussão e manifestação do eventual erro judicial na análise das provas do Juízo rescindente, descabida será a ação rescisória fundada no inciso VIII do art. 966 do Código de Processo Civil.

5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.846.694/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

“
AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONSONANTE COM O ENTENDIMENTO DO STJ.

1. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato. Precedentes.

2. Segundo a firme jurisprudência do STJ, a propositura de ação rescisória fundada em violação manifesta da norma jurídica somente se justifica quando a ofensa à norma for flagrante, cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma. Precedentes.

3. Na espécie, se afigura descabida a pretensão rescisória, porquanto o acórdão rescindendo examinou expressamente a questão, que era controvertida, tendo concluído tratar-se de transporte unimodal, bem como adotou interpretação razoável do arcabouço normativo incidente na espécie, inclusive alinhado ao entendimento vigente nesta Corte.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt na AR n. 6.839/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

No mesmo sentido, a contrário sensu, confiram-se precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. NÃO OCORRÊNCIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. LAUDO PERICIAL DEVIDAMENTE ANALISADO PELO MAGISTRADO. NOVO EXAME DE DNA QUE NÃO OFERECEU CERTEZA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Na origem, tem-se ação rescisória visando rescindir sentença prolatada em ação de investigação de paternidade, com fundamento em suposto erro de fato, porquanto ignorada a prova técnica (laudo do exame de DNA) que excluía a paternidade do falecido.

2. Segundo o entendimento desta Corte Superior, "a ação rescisória fundada em erro de fato, com fundamento no art. 485, IX, do CPC, pressupõe que a sentença admita um fato inexistente ou considere inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial a esse respeito" (REsp 1.482.955/MG, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 21/10/2014).

3. Não se verifica erro de fato quando a prova pericial foi devidamente analisada pelo magistrado. Embora desconsiderado o laudo pericial elaborado com material genético dos avós, excluindo o vínculo biológico entre estes e a investigante, a prova técnica foi devidamente apreciada na sentença rescindenda e sobre ela emitido pronunciamento judicial específico.

4. Novo exame de DNA, realizado no âmbito da ação rescisória, com a exumação do pai falecido, cujo resultado também ofereceu dúvida quanto à paternidade biológica, dada a degradação do material genético.

5. Não merece ser rescindida sentença que declarou a paternidade, independentemente do resultado genético duvidoso, em prol da relação socioafetiva, por se entender fartamente demonstrada nas provas produzidas, tendo havido pronunciamento judicial expresso sobre a matéria controvertida.

6. A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má interpretação dos fatos, ou reexaminar as provas produzidas ou complementá-las, nem o recurso especial é a via própria para rever questão referente à caracterização de erro de fato capaz de ensejar a ação rescisória, se houver necessidade de avaliar fatos e provas.

7. Divergência jurisprudencial não demonstrada, porquanto não evidenciada a similitude fática entre os paradigmas e o acórdão vergastado.

8. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp n. 886.089/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 24/10/2016.)

“
Ação rescisória. Ação fundada em erro de fato e prova nova (art. 966, VII e VIII do CPC). Ação negatória de paternidade. Ação rescisória fundada na alegação de erro de fato e que o réu teria passado a atribuir a terceiro a paternidade socioafetiva, e não mais ao autor. Inadmissível pretensão do autor de reabrir a instrução por via oblíqua, ignorando que o momento oportuno para tanto há muito se passou. Constituição de nova relação afetiva pela genitora da criança depois do trânsito em julgado que não configura prova nova para o fim colimado. Erro de fato não caracterizado. Ainda que a genitora da criança tenha induzido a erro o autor no registro de nascimento do réu, a paternidade se confirmou pelo enfoque socioafetivo. Via rescisória utilizada pelo autor como sucedâneo de recurso, o que não se admite. Petição inicial indeferida.”

(TJSP - AR: 21907765420228260000 SP 2190776-54.2022.8.26.0000, Rel. Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 29/11/2022, 1º Grupo de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022)

À luz da doutrina e da jurisprudência, portanto,
resta claro que a presente ação rescisória tem como objetivo servir de sucedâneo recursal quanto à decisão sobre a alegação de impenhorabilidade do imóvel, não alegada no momento oportuno, e a rediscussão de matéria
relativa à
nulidade de citação, decidida quando do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença.

Releva destacar, ademais,
que a penhora foi determinada por decisão proferida em 31/03/2005 (folhas 226/228) e
foi procedida
em 04/01/2007, conforme auto (folha 250).

Para além de tais ocorrências, registre-se que e
mbora tenha havido oposição de embargos à execução (recebido e processado como impugnação ao cumprimento de sentença) estes foram julgados em 28/06/2010, por sentença que transitou em julgado em 16/12/2010 (certidão de folha 261/263).

Transcorreram, portanto,
2 (dois) anos desde a data do trânsito em julgado do último pronunciamento judicial (CPC, 975, caput),
operando-se, portanto, a
decadência.

Desse juízo:

“
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. MILITAR DO EXÉRCITO. ART. 485, V, DO CPC. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. ART. 495 DO CPC. TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPRESTABILIDADE DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DESTA CORTE. AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Consoante dispõe o art. 495 do CPC e a Súmula 401/STJ, o direito de propor ação rescisória extingue-se em 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado do último pronunciamento judicial.

2. É firme o entendimento no âmbito do STJ no sentido de que a decadência do direito de propor a ação rescisória se comprova pelo trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, aferido pelo transcurso do prazo recursal e não unicamente pela certidão de trânsito em julgado, a qual apenas certifica que a decisão transitou em julgado. Precedentes.

3. Sendo as partes intimadas da última decisão proferida no processo em 29/05/2008, iniciou-se o prazo quinquenal recursal cabível (art. 258 do RISTJ e arts. 188, 536 e 557, § 1º, do CPC) em 30/05/2008, findando-se em 09/06/2008. Não tendo qualquer das partes insurgido-se contra a referida decisão, operou-se o trânsito em julgado do decisum em 10/06/2008, o qual coincide com o dies a quo do prazo decadencial previsto no art. 495 do CPC.

4. Assim, o termo final do prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória era 10/06/2010. Contudo a inicial da presente ação rescisória só foi protocolada em 14/06/2010, ou seja, após o decurso do prazo de dois anos, operando-se, portanto, a decadência.

5. Ação rescisória extinta, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC.”

(STJ - AR: 4665 PE 2011/0080901-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 27/04/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/05/2016)

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. DECISÃO FINAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA N. 401/STJ. COISA JULGADA "POR CAPÍTULOS". INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O prazo decadencial de 2 (dois) anos para a propositura da ação rescisória inicia com o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, o qual se aperfeiçoa com o exaurimento dos recursos cabíveis ou com o transcurso do prazo recursal, a teor do que dispõe a Súmula n. 401/STJ: "O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial." 2. É incabível o trânsito em julgado de capítulos da sentença ou do acórdão em momentos distintos, a fim de evitar o tumulto processual decorrente de inúmeras coisas julgadas em um mesmo feito. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1987014 SP 2022/0047574-6, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2022)

Registre-se,
ademais,
que
depois do
trânsito em julgado
da decisão que julgou
os embargos à execução,
n
a data de 12/09/2022
autores
(
executados
)
apresentarem

Exceção de Pré Executividade
(fl. 559/
563)
,
na qual
voltaram a alegar
(1) a nulidade da citação; (2) invasão do imóvel por terceiros; e (3) abuso de direito na atualização monetária,
a qual
sequer foi apreciada em primeira instância, não tendo,
portanto,

encerra
d
o o cumprimento de sentença da ação de cobrança.

Entretanto,
como
tais
matérias já haviam sido alegadas
e decididas
nos embargos à execução,
muito embora a jurisprudência do
STJ

admita a oposição de
exceção de pré-executividade apesar da anterior oposição de embargos à execução,
não permite
ao executado rediscutir matéria suscitada e decidida nos embargos à execução
, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada.

Desse juízo:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. É possível a apresentação de exceção de pré-executividade, apesar da anterior oposição de embargos à execução. Todavia, não é dado ao executado rediscutir matéria suscitada e decidida nos embargos à execução, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada. Precedentes.

3. Na hipótese, o Tribunal de Justiça registrou estar albergada pela coisa julgada nos embargos à execução a matéria invocada na exceção de pré-executividade, consistente na inexigibilidade do título por não ter havido o repasse integral pela instituição credora dos valores previstos no contrato, razão pela qual a execução estaria pendente de condição suspensiva.

4. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito estreito do recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.

5. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 2.059.394/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.)

Por tais razões, indefiro a petição inicial, eis que fundada em causa de pedir consistente na alegação de erro de fato e, em consequência, extingo o processo sem resolução de mérito (CPC/2015, artigo 485, inciso I c/c 330, inciso I).

Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, verbas cuja exigibilidade
permanece suspensa
em razão de estarem amparados pelo benefício da assistência judiciária gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)